Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. RESOLUÇÃO CONJUNTA CNJ/CNMP no 5/2020. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de vítima de suposta violência doméstica praticada por seu irmão. O MPDFT alegou que a decisão contrariou o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, com redação dada pela Lei no 14.550/2023, ao não conceder as medidas com base apenas na palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que indeferiu medidas protetivas de urgência, com base na ausência de elementos concretos de risco à vítima, viola o disposto no art. 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente após a alteração promovida pela Lei no 14.550/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, mas deve estar acompanhada de elementos concretos que evidenciem risco real e atual.
4. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído pela Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 5/2020, é instrumento auxiliar na aferição da situação de risco, e sua análise não indicou risco concreto à vítima no caso.
5. A decisão do Juízo reclamado foi devidamente fundamentada na ausência de elementos objetivos que justificassem a concessão das medidas protetivas, com possibilidade de reavaliação diante de novos fatos.
6. A atuação judicial pautou-se no princípio da legalidade e na análise do caso concreto, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a procedência da reclamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco concreto à vítima, ainda que a palavra da ofendida tenha especial relevância probatória.
2. A decisão judicial que indefere medidas protetivas com base em fundamentação idônea e ausência de risco atual não viola o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha.
3. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é instrumento legítimo para subsidiar a análise judicial sobre a necessidade de medidas protetivas.